Tribunal: STF
Processo: Rcl 63420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA QUE VISA A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 655.283-RG/DF (TEMA Nº 606/RG). RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA Nº 1.143/RG). DECISÃO DE MÉRITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. Nas demandas referentes a vínculo estabelecido entre servidores celetistas e a Administração, esta Corte, privilegiando a segurança jurídica, estabeleceu modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento, ou seja, 12/07/2023.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.